Tribunal: TJBA
Processo: 8101924-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101924-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO DA SILVA BRANDAO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: PARANA BANCO S/A Advogado(s):Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Numa pesquisa ao Banco Central do Brasil - BACEN, realizada com o intuito de verificar a taxa média de juros de mercado da modalidade "Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS", constata-se que na data da celebração do contrato (02/09/2020), a taxa média era de aproximadamente 1,65% ao mês e 21,77% ao ano, enquanto a taxa contratual foi de 1,80% ao mês e 23,84% ao ano. 2. Conclui-se pela abusividade no caso em vertente, pois os juros remuneratórios foram fixados acima da taxa de mercado à época da celebração do contrato. Portanto, impositiva é a adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado, divulgada através do portal do Banco Central do Brasil. 3. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, a ser apurado em liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além de correção monetária pelo INPC. No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Danos morais não configurados. A revisão do contrato por suposta abusividade não acarreta, por si só, dano moral in re ipsa, de modo que incumbia à parte autora comprovar o abalo psicológico sofrido, o que não logrou demonstrar. 5. Sucumbência recíproca configurada. Cada parte deve arcar com metade das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao apelante em razão da gratuidade judiciária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101924-94.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, ROBERTO DA SILVA BRANDÃO, e, como Apelado, PARANÁ BANCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora